Tribunal: TJDFT
Processo: 0716670-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BENS. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS.

1. As provas não apreciadas pelo Juízo sentenciante, por terem sido consideradas extemporâneas, não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

2. A união estável, prevista no art. 226, § 3o, da Constituição Federal, regulamentada pela Lei n. 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, de forma a permitir que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis, desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.

3. A lei não exige tempo mínimo nem convivência sob o mesmo teto, mas não dispensa para identificação da união estável como entidade ou núcleo familiar, a convivência duradoura, pública, com notoriedade e continuidade e o intuito de constituir família.

4. É ônus da parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seus direitos, a quem incumbe a comprovação dos requisitos para o reconhecimento da união estável durante todo o período alegado.

5. Diante do não reconhecimento da união estável, fica prejudicado o pedido de partilha de bens.

6. A ordem em que os critérios para fixação dos honorários advocatícios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa.

7. A equidade prevista pelo art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

8. A ausência de pedido expresso para fixar os honorários da sentença em conformidade com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não impede a providência de ofício, haja vista que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.